Tribunal: STF
Processo: Rcl 85266
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 130/DF. Liberdade de imprensa. Censura prévia. Não ocorrência. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. ADI nºs 6.792/DF e 7.055/DF. Inexistência de violação do entendimento da Suprema Corte. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos julgamentos proferidos pela Suprema Corte na ADPF nº 130/DF e nas ADI nºs 6.792/DF e 7.055/DF para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    2. A moldura fático-jurídica subjacente ao caso concreto refere-se a divulgação em rede social na qual se associa a atuação de agentes públicos (ora agravados) a comportamento sancionado pela lei como crime (racismo), estando a decisão reclamada fundamentada na divulgação de conteúdo tendencioso e sensacionalista desconectado da ação policial, afastando-se, consequentemente, a presença de interesse público e informativo na divulgação.



    3. A responsabilidade civil pela divulgação jornalística está fundamentada no dolo apurado do conjunto probatório dos autos, concluindo-se pelo “intuito de induzir o leitor menos atento em erro”.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para a reanálise de fatos e provas. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.